Tribunal: TJPA
Processo: 0000508-97.2010.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000508-97.2010.8.14.0011

APELANTE: A. V. C. TOURAO PANTOJA COMERCIAL - ME

APELADO: DORA BEZERRA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 458, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a inércia e desídia da parte autora, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

2. Consta das razões recursais que a ação foi equivocadamente extinta, salientando que durante 15 (quinze) anos vem cumprindo as diligências e atendendo o determinado pelos magistrados que atuam no processo, fato que não pode ser ignorado por um entendimento equivocado de inercia, por ser o maior interessado na resolução da causa.

3. Não é de se olvidar, para que seja extinto o feito nos moldes do art. 485, II e III, do CPC, deve ser cumprida a regra do § 1º, segundo a qual é indispensável à intimação pessoal da parte autora sob pena de extinção.

4. Assim, para que haja a extinção do feito por abandono da causa, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o § 1º, do art. 485, do CPC, o que, na hipótese, não ocorreu

5. Nesta esteira de raciocínio, evidencia-se, portanto, equivocada a extinção prematura do processo, impondo-se assim, o provimento do apelo.

6. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

A. V. C. TOURAO PANTOJA COMERCIAL – ME

e

apelada
D
ORA BEZERRA VIANA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000508-97.2010.8.14.0011

APELANTE: A. V. C. TOURÃO PANTOJA COMERCIAL – ME

APELADA:
DORA BEZERRA VIANA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
A. V. C. TOURAO PANTOJA COMERCIAL – ME
,

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de Cachoeira do Arari/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada por si em face de
DORA BEZERRA VIANA
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 458, III, do CPC.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, alegando ser credora da importância de R$3.840,00 (três mil e oitocentos e quarenta reais), representada por 09 (nove) notas promissórias, vencidas e exigíveis entre os dias 05/08/2001 e 05/04/2002.

Acrescentou que, apesar de todos os esforços no sentido de receber os referidos créditos da ré, não obteve êxito, exaurindo-se todos os meios possíveis de negociação amigável, sendo compelido a promover referida execução.

O magistrado a quo deferiu o pedido de juntada de procuração, bem como o pedido de carga dos autos formulados pelo autor (ID 6550754).

O prazo para retirada dos autos decorreu
in albis
, conforme certidão de ID 6550754-pág. 6.

Posteriormente, sobreveio a prolação da sentença (ID 6458982), que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fundamento no
art. 485, III,
do CPC.

Inconformado,
A. V. C. TOURAO PANTOJA COMERCIAL – ME
interpôs recurso de Apelação (ID 6550759).

Sustenta a parte apelante que a ação foi equivocadamente extinta, uma vez ter sido este diligente, não havendo desídia de sua parte, salientando que durante 15 (quinze) anos vem cumprindo as diligências e atendendo o determinado pelos magistrados que atuam no processo, fato que não pode ser ignorado por um entendimento equivocado de inercia, sendo o maior interessado na resolução da causa.

Afirma que, por um simples ato não realizado, qual seja, por não ter a defesa realizado carga dos autos no cartório, ato este de faculdade da defesa, como uma de suas prerrogativas profissionais em que nada teria prejudicado o andamento do processo, foi julgado com o entendimento de inércia e desídia.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, declarando a nulidade da sentença, com a devolução do feito a origem para o seu regular prosseguimento.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 6550759-pág.5.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a inércia e dissidia do autor, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Consta das razões recursais que a ação foi equivocadamente extinta, uma vez ter sido diligente, não havendo desídia de sua parte, salientando que durante 15 (quinze) anos vem cumprindo as diligências e atendendo o determinado pelos magistrados que atuam no processo, fato que não pode ser ignorado por um entendimento equivocado de inércia, sendo o maior interessado na resolução da causa.

In casu
,
a demanda foi extinta com fulcro no inciso
III
, do artigo
485
,
CPC
, em virtude de não ter se manifestado quanto ao prosseguimento do feito.

Conforme exposto, trata-se de ação de execução por quantia certa que visa o recebimento
da importância de R$3.840,00 (três mil e oitocentos e quarenta reais), representada por 09 (nove) notas promissórias vencidas e exigíveis entre os dias 05/08/2001 e 05/04/2002.

O Juízo
a quo
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, considerando a inércia da parte autora, ora apelante, por ter deixado o prazo de retirada de carga dos autos do cartório decorrer
in albis
.

Não é de se olvidar, para que seja extinto o feito nos moldes do art. 485, II e III, do CPC, deve ser cumprida a regra do § 1º, segundo a qual é indispensável à intimação pessoal da parte autora sob pena de extinção,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...] § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Desse modo, embora não haja menção na regra contida no art. 485, § 1º, do CPC, sobre a necessidade de consignar de forma expressa na intimação, “sob pena de extinção”, deve constar a advertência para o caso de desatendimento do comando judicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC- ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE EXTINÇÃO DO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – NÃO OCORRÊNCIA DO ABANDONO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para a extinção do feito por abandono da causa, imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC/15. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem
. (TJMT. RAC 0005984-87.2012.8.11.0025, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).” (Negritou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO DO PROCURADOR COM ADVERTÊNCIA DA EXTINÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono da causa, se dá quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 dias. É necessária a intimação do procurador e pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o art. 485, III, § 1º, do CPC o que, na hipótese, não ocorreu
.

(TJ-MT - AC: 00012108020138110024 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2019)”. (Negritou-se).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – SÚMULA Nº 240 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor. “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (Súmula nº 240 do STJ)

(TJ-MT - AC: 00012233720078110009 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020).” (Negritou-se).

Assim, para que haja a extinção do feito por abandono da causa, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o § 1º, do art. 485, do CPC, o que, na hipótese, não ocorreu

Nesta esteira de raciocínio, evidencia-se, portanto, equivocada a

extinção prematura do processo, impondo-se assim, o provimento do apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 27/10/2021